Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713190-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTINA SANDRI RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SEGURADA ACOMETIDA DE SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS. TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO. FISIOTERAPIA, INFILTRAÇÃO DE PONTOS GATILHO COM LASER E ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA. NEUROMODULAÇÃO – ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. COBERTURA ASSEGURADA. DISSENSO ENTRE A CLÍNICA CREDENCIADA E A BENEFICIÁRIA. SUSPENSÃO DO TRATAMENTO. ÚNICO ESTABELECIMENTO CREDENCIADO HABILITADO AO FOMENTO. FORMA DE EFETIVAÇÃO. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO SEGUNDO A OPÇÃO DA BENEFICIÁRIA E REEMBOLSO DO DESPENDIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO COM ESSA CONFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA EM ESTABELECIMENTO NÃO CREDENCIADO. INVIABILIDADE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. EXCEÇÃO. CONDIÇÕES NÃO REALIZADAS. COBERTURA. NEGATIVA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO (CC, ART. 188, I). DANO MORAL INEXISTENTE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS REJEITADOS. 1. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). 2. Conquanto o contrato de plano de saúde celebrado com entidade de autogestão não encerre relação de consumo, a exata exegese da regulação que lhe é conferida deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante em ponderação com a normatização editada pelo órgão regulador, resultando na aferição de que, afigurando-se a preceituação advinda do médico assistente indispensável ao tratamento que se afigura mais adequado e passível de ser enquadrado nas coberturas contratualmente asseguradas, deve ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, pois destinadas ao custeio dos tratamentos alcançados pelos serviços contratados mais adequados e condizentes com as necessidades terapêuticas do beneficiário de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes. 3. Assentindo a operadora com o custeio do tratamento prescrito à beneficiária do plano junto à única clínica integrante da rede credenciada que fomenta o específico tratamento preceituado, o dissenso estabelecido entre a paciente e o estabelecimento, resultando na suspensão do tratamento, não pode ser imputado à operadora do plano, pois derivado de fato imputável exclusivamente à paciente, que, tendo motivado a suspensão do atendimento que lhe era prestado, não pode transferir os efeitos derivados do havido à operadora, tornando inviável que a suspensão seja içada como ato ilícito imputável à entidade e fato gerador de dano moral afligindo a destinatária da prestação (CC, arts. 186, 188, I, e 927). 4. Subsistindo estabelecimento integrante da rede credenciada habilitado a fomentar o tratamento prescrito, a suspensão do atendimento em razão de atos imputáveis à própria beneficiária não legitima que, na sequência, continue o tratamento em clínica de sua livre escolha e demande o reembolso da integralidade do despendido, pois, nessa hipótese, somente a assiste o direito de postular o reembolso do vertido até o limite da tabela praticada pela operadora para a remuneração de prestação correspondente, segundo o disposto no respectivo regulamento. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos rejeitados. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 489, § 1o, incisos I e IV, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID Num. 52988978 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência ao artigo 489, § 1o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, pois “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’” (AgInt no REsp n. 2.041.052/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017